Tribunal: TJDFT
Processo: 0703711-60.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. SUB-ROGAÇÃO. NÃO COMPROVADA. MEAÇÃO DAS DÍVIDAS. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE.
1. A sub-rogação, apta a afastar a comunhão, pressupõe que um bem tenha sido adquirido exclusivamente com valores decorrentes outros bens particulares de um dos cônjuges/companheiros. Quando ausente a prova da alegada sub-rogação de imóveis exclusivos de um dos cônjuges, devem ser partilhados em igual razão aqueles adquiridos na constância da união estável.
2. No regime de comunhão parcial de bens, há presunção de que as dívidas contraídas por um dos cônjuges durante a união, independentemente da autorização do outro, revertem-se em benefício da família, obrigando a ambos solidariamente, devendo ser partilhadas, conforme inteligência dos artigos 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664 do Código Civil.
3. A fundamentação jurídica do pedido e a natural diferença de percepção da realidade entre os litigantes não se confunde com a tentativa de alteração dos fatos, muito menos torna os fatos incontroversos a ensejar a condenação da parte por litigância de má-fé.
4. Apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.